Tribunal: STJ
Processo: 0044957-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 981147 - RR (2025/0044957-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS 1.
OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2.
FUNÇÃO INVESTIGATIVA DO MP. ANÁLISE IRRELEVANTE
PARA A CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 3.
INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. MATÉRIA NÃO TRATADA.
ANÁLISE ADSTRITA À AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO. 4.
DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. SUPERVISÃO JUDICIAL.
QUESTIONAMENTO QUANTO AO MOMENTO ANTERIOR. 5.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
EMBARGOS DE
6.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa
1.
forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o
do CPP. A mera irresignação com o
art. 619
entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição
dos aclaratórios.
A matéria analisada no acórdão embargado não guarda relação com a
2.
função investigativa do MP, uma vez que o entendimento se aplica
igualmente às investigações conduzidas pela autoridade policial. Dessa
forma, não há se falar em omissão, porquanto apreciados os aspectos
relevantes da controvérsia para a definição da causa.
- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se
omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento"
Documento eletrônico VDA51485441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: e21d8c98-800d-4c8f-b0e7-ed3033b99f95

(AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
Quanto à alegação de que a ausência de autorização é mera
3.
irregularidade, registro que a matéria controvertida trazida nos autos se
referia à ausência de supervisão sobre a instauração e tramitação de
investigações que envolvam pessoas com foro por prerrogativa de função
e não sobre a ausência de autorização.
De igual sorte, questionava-se a ausência de supervisão em momento
4.
anterior ao requerimento das medidas cautelares, motivo pelo qual é
irrelevante afirmar que o controle judicial foi realizado por meio do
deferimento das referidas diligências.
- Dessa forma, não há se falar em omissão, mas sim em mera
irresignação. Assim, resolvidas as questões com fundamentação
satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou
considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são
os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para
impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
Destaco, por fim, que "[n]ão cabe a este Superior Tribunal de Justiça,
5.
ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual
interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de
constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz do dispositivo
constitucional mencionado, sob pena de usurpar a competência do col.
Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (EDcl no RHC n. 164.616/GO,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
Embargos de declaração rejeitados.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: e21d8c98-800d-4c8f-b0e7-ed3033b99f95

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 981147 - RR (2025/0044957-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS 1.
OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2.
FUNÇÃO INVESTIGATIVA DO MP. ANÁLISE IRRELEVANTE
PARA A CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 3.
INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. MATÉRIA NÃO TRATADA.
ANÁLISE ADSTRITA À AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO. 4.
DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. SUPERVISÃO JUDICIAL.
QUESTIONAMENTO QUANTO AO MOMENTO ANTERIOR. 5.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
EMBARGOS DE
6.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa
1.
forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o
do CPP. A mera irresignação com o
art. 619
entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição
dos aclaratórios.
A matéria analisada no acórdão embargado não guarda relação com a
2.
função investigativa do MP, uma vez que o entendimento se aplica
igualmente às investigações conduzidas pela autoridade policial. Dessa
forma, não há se falar em omissão, porquanto apreciados os aspectos
relevantes da controvérsia para a definição da causa.
- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se
omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento"
Documento eletrônico VDA51485532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:34
Código de Controle do Documento: b7f63a76-045e-43fb-8a66-527bbae25e57

(AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
Quanto à alegação de que a ausência de autorização é mera
3.
irregularidade, registro que a matéria controvertida trazida nos autos se
referia à ausência de supervisão sobre a instauração e tramitação de
investigações que envolvam pessoas com foro por prerrogativa de função
e não sobre a ausência de autorização.
De igual sorte, questionava-se a ausência de supervisão em momento
4.
anterior ao requerimento das medidas cautelares, motivo pelo qual é
irrelevante afirmar que o controle judicial foi realizado por meio do
deferimento das referidas diligências.
- Dessa forma, não há se falar em omissão, mas sim em mera
irresignação. Assim, resolvidas as questões com fundamentação
satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou
considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são
os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para
impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
Destaco, por fim, que "[n]ão cabe a este Superior Tribunal de Justiça,
5.
ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual
interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de
constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz do dispositivo
constitucional mencionado, sob pena de usurpar a competência do col.
Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (EDcl no RHC n. 164.616/GO,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
Embargos de declaração rejeitados.
6.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra acórdão, da minha relatoria, que deu provimento ao agravo regimental,
mantendo o não conhecimento do
, porém concedendo a ordem de ofício
habeas corpus
para anular a investigação realizada sem supervisão do Tribunal competente.
A propósito, transcrevo a ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUTORIZAÇÃO
CORPUS 1.
PARA
INVESTIGAR.
AUSÊNCIA
DE
NORMA
NESSE
SENTIDO.
NECESSIDADE
DE
SUPERVISÃO
JUDICIAL.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
NULIDADE
RECONHECIDA.
AGRAVO

2.
REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO
,
HABEAS CORPUS
PORÉM CONCEDER A ORDEM DE OFÍCIO.
A maioria dos precedentes do STJ são no sentido da "prescindibilidade de
1.
prévia autorização, pelo Poder Judiciário, bem como de fiscalização dos atos
realizados durante a tramitação do inquérito policial - salvo nas situações em
que se exige prévia autorização judicial". (AgRg no AREsp n. 1.563.652/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe de
)
17/2/2023.
Documento eletrônico VDA51485532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:34
Código de Controle do Documento: b7f63a76-045e-43fb-8a66-527bbae25e57

- Contudo, no julgamento do RE 1.322.854/GO AgRg-Edv, em
o
3/7/2023,
Pleno do STF passou a considerar ser necessária a supervisão judicial sobre a
instauração e tramitação de investigações que envolvam pessoas com foro por
prerrogativa de função. Na sessão do dia
a Terceira Seção assentou
14/5/2025,
que, nos termos da jurisprudência do STF, a instauração e tramitação das
investigações que envolvam pessoas com foro por prerrogativa de função
dependem de supervisão judicial, sob pena de ofensa ao
X, da CF
art. 29,
(AgRg na Rcl n. 47.278/GO). Dessa forma, ausente supervisão judicial durante
a investigação, essa deve ser considerada nula.
Agravo regimental a que se dá provimento para manter o não conhecimento
2.
do
, porém concedendo a ordem de ofício para anular a
habeas corpus
investigação realizada sem supervisão do Tribunal competente.

O embargante aduz, em síntese, que o acórdão é omisso, porquanto não tratou
da função investigativa do Ministério Público. No mais, afirma que "eventual falta de
autorização judicial prévia traduz mera irregularidade formal, que não invalida a
investigação conduzida pelo Ministério Público com estrita observância do devido
processo legal e seus corolários". Sustenta, ainda, que "houve o deferimento judicial de
todas as medidas cautelares, o que demonstra o controle judicial".
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
Requer, no mais, o "expresso prequestionamento das normas dos arts. 2o, 5o, XXXVI e
LIV, e 129, VIII, todos da CF/88".
É o relatório.
VOTO
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o acórdão
embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento
art. 619
apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide". (EDcl nos EAREsp n. 650.536/RJ, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Corte Especial, julgado em
DJe
.
26/10/2021,
05/11/2021)
Documento eletrônico VDA51485532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:34
Código de Controle do Documento: b7f63a76-045e-43fb-8a66-527bbae25e57

Na hipótese, o embargante se limita a afirmar que o acórdão não tratou da
função investigativa do Ministério Público e que a ausência de autorização é mera
irregularidade formal. Destaca, no mais, que o deferimento de medidas cautelares revela o
controle judicial.
De plano, registro que a matéria analisada no acórdão embargado não guarda
relação com a função investigativa do Ministério Público, uma vez que aplica igualmente
às investigações conduzidas pela autoridade policial. Dessa forma, não há se falar em
omissão, porquanto apreciados os aspectos relevantes da controvérsia para a definição da
causa.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Supreio Tribunal de Justiça, "o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que
resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
resultado do julgamento" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
Quanto à alegação de que a ausência de autorização é mera irregularidade,
registro que a matéria controvertida trazida nos autos se referia à ausência
de supervisão sobre a instauração e tramitação de investigações que envolvam pessoas com
foro por prerrogativa de função e não sobre a ausência de autorização. De igual sorte,
questionava-se a ausência de supervisão em momento anterior ao requerimento das
medidas cautelares, motivo pelo qual é irrelevante afirmar que o controle judicial foi
realizado por meio do deferimento das referidas diligências.
Conforme destacado no acórdão embargado:
De início, verifico que não há controvérsia a respeito da desnecessidade de
autorização para investigar pessoa com foro por prerrogativa de função no
estado de Roraima, haja vista a ausência de norma nesse sentido.
Questiona-se, portanto, apenas a ausência de supervisão judicial do
Procedimento Investigatório Criminal, ao longo de três anos, antes de serem
requeridas medidas invasivas ao Poder Judiciário.

Dessa forma, não há se falar em omissão, mas sim em mera irresignação. Assim,
resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com
as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento,
não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar
o julgado ou rediscutir a causa.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51485532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:34
Código de Controle do Documento: b7f63a76-045e-43fb-8a66-527bbae25e57

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente
existentes no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado
para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria
decidida. Precedente.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si,
situação que não ocorre no acórdão embargado. Precedente.
3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no art. 619
do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso integrativo,
não há como este ser acolhido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl 39.139/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/06/2020,
04/08/2020)

Destaco, por fim, que "[n]ão cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que
para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na
forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz do
dispositivo constitucional mencionado, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo
Tribunal Federal. Precedentes". (EDcl no RHC n. 164.616/GO, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
Nessa linha de intelecção, revela-se manifesta a impossibilidade de acolhimento
dos presentes aclaratórios, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das
hipóteses do
do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a utilização dos
art. 619
embargos de declaração.
Pelo exposto,
os aclaratórios.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:34
Código de Controle do Documento: b7f63a76-045e-43fb-8a66-527bbae25e57

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0044957-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 981.147 / RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 081908021281519 81908021281519 90011308920198230000
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
PACIENTE
: PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C54260515581203841<425@
2025/0044957-1 - HC 981147 Petição : 2025/0087700-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51411919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:19:55
Código de Controle do Documento: D5A4A639-CDD2-48CF-88E0-5F88D635B54A